Tribunal: TJSP
Processo: 2277820-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora de cotas sociais - Inconsistentes as alegações da parte agravante quando à existência da condição para o deferimento do pedido de penhora de cotas sociais de pessoas jurídicas em que o agravado José Flávio Cabreira Fernandes figura como sócio, nos termos do deliberado no julgamento do Agravo de Instrumento no 2252772-92.2018.8.26.0000, tendo em vista que, nas razões do pedido

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora de cotas sociais - Inconsistentes as alegações da parte agravante quando à existência da condição para o deferimento do pedido de penhora de cotas sociais de pessoas jurídicas em que o agravado José Flávio Cabreira Fernandes figura como sócio, nos termos do deliberado no julgamento do Agravo de Instrumento no 2252772-92.2018.8.26.0000, tendo em vista que, nas razões do pedido formulado perante o MM Juízo da causa, reiterado na inicial do presente recurso, a agravante não demonstrou a insuficiência de bens a garantir a execução, pois arguiu apenas e tão somente que os imóveis de matrículas no2.212, do Cartório de Registro de Imóveis de Piratininga/SP e 4.568 do Cartório de Registro de Imóveis de Lencois Paulista/SP, atual 30.903, já haviam sido objeto de alienação em outras ações, restando apenas e tão somente constrito o imóvel de matrícula no2.219 do Cartório de Registro de Imóveis de Piratininga/SP e que os veículos de placas CEG9292 e FFR0606 não haviam sido localizados e o de placa FND0022 havia sido adjudicado, sendo certo que não teceu qualquer observação acerca dos demais veículos arrolados no ofício remetido pelo órgão de trânsito, pertencentes aos demais executados, em relação aos quais a execução prossegue, ainda que o valor da dívida exequenda seja de R$1.565.977,90, para dezembro de 2019.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2277820-19.2019.8.26.0000

Registro: 2020.0000131558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277820-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante BANCO SAFRA
S/A, são agravados SUPERBOM SUPERMERCADO LTDA, ROSANGELA CABREIRA
FERNANDES SENIS, JOSE RICARDO SENIS, JOSE FLAVIO CABREIRA
FERNANDES e LUCIANA SGAVIOLI FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277820-19.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 35202
Agravo de Instrumento no 2277820-19.2019.8.26.0000
Comarca: Bauru 5a Vara Cível
Agravante: Banco Safra S/A
Agravados: Superbom Supermercado Ltda e Outros
EXECUÇÃO
Penhora de cotas sociais - Inconsistentes as
alegações da parte agravante quando à existência da condição para
o deferimento do pedido de penhora de cotas sociais de pessoas
jurídicas em que o agravado José Flávio Cabreira Fernandes figura
como sócio, nos termos do deliberado no julgamento do Agravo de
Instrumento no 2252772-92.2018.8.26.0000, tendo em vista que,
nas razões do pedido formulado perante o MM Juízo da causa,
reiterado na inicial do presente recurso, a agravante não
demonstrou a insuficiência de bens a garantir a execução, pois
arguiu apenas e tão somente que os imóveis de matrículas no2.212,
do Cartório de Registro de Imóveis de Piratininga/SP e 4.568 do
Cartório de Registro de Imóveis de Lencois Paulista/SP, atual
30.903, já haviam sido objeto de alienação em outras ações,
restando apenas e tão somente constrito o imóvel de matrícula
no2.219 do Cartório de Registro de Imóveis de Piratininga/SP e
que os veículos de placas CEG9292 e FFR0606 não haviam sido
localizados e o de placa FND0022 havia sido adjudicado, sendo
certo que não teceu qualquer observação acerca dos demais
veículos arrolados no ofício remetido pelo órgão de trânsito,
pertencentes aos demais executados, em relação aos quais a
execução prossegue, ainda que o valor da dívida exequenda seja de
R$1.565.977,90, para dezembro de 2019.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 1419/1420 dos autos de origem, que acolheu a
impugnação à penhora oferecida pelos agravados.
O agravante sustenta que: (a) “(...) o V. Acórdão proferido
no Agravo de Instrumento 2252772-92.2018.8.26.0000 deixou claro que é possível a
penhora de cotas e dos lucros, desde que não exista penhora suficiente que garanta a
execução, com fulcro nos artigos 835, IX do CPC, 1.026 do CC”; (b) “(...) de todos estes
veículos apenas o de placas FND0022, foi efetivamente localizado, penhorado, removido e
adjudicado pelo credor, conforme auto de fls. 1062 pelo valor de R$65.168,00”; (c) “(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277820-19.2019.8.26.0000 -Voto no
3
de tais imóveis o único que seguiu penhorado é o da matrícula 2.129, pois os demais já
tiveram levantadas as penhoras, pois restou comprovado que não são mais de propriedade
dos executados”; (d) “(...) o valor da dívida executada importa em R$1.565.977,90, já
descontado o valor do veículo adjudicado nos autos e também o produto da arrematação do
imóvel (R$44 mil)”; (e) “(...) a presente demanda não prosseguirá em face da empresa
Superbom, e que portanto não poderá ser atingido seu patrimônio, conforme fls. 1241 e
conforme despacho de fls. 5181/5182 dos autos 1012254-13.2016.8.26.0071” e (f) “(...)
NÃO HÁ QUALQUER BEM PENHORADO NOS AUTOS (já que o veículo penhorado já
foi adjudicado e a fração ideal do imóvel já foi arrematada) e não existem outros bens
capazes de sofrer penhora e garantir ou satisfazer o crédito aqui perseguido, sendo assim,
não restando outros bens dos executados para serem penhorados, é certo que a única
chance de recuperar o crédito neste momento é penhorando-se (1) as cotas e também (2) os
lucros sobre as referidas cotas, diga-se, que são de propriedade do executado pessoa física
José Flávio Cabreira Fernandes, razão pela qual merece reforma a r. Decisão agravada para
que sejam mantidas as penhoras pleiteadas”.
O presente recurso foi distribuído por prevenção ao Processo
no2252772-92.2018 (fls. 15).
O recurso foi processado sem atribuição de efeito suspensivo
(fls. 16).
O agravado José Ricardo Senis ofereceu resposta (fls. 21/30),
insistindo que: (a) “A separação das personalidades entre a pessoa física do sócio e a
pessoa jurídica da sociedade importa, efetivamente, em separação dos respectivos
patrimônios. Só a lei pode prever situações em que as personalidades e os patrimônios se
confundem”; (b) “Em se tratando de sociedade limitada, a responsabilidade do quotista,
pelas dívidas da pessoa jurídica, restringe-se ao valor do capital ainda não realizado (Dec.
7.708D 1919 - Art. 9o). Ela desaparece, tão logo se integralize o capital”e (c) a questão
versa sobre a possibilidade ou não de penhora de cotas de sociedade empresária.
Os demais agravados também ofereceram resposta (fls.
32/39), aduzindo que: (a) “(...) nos autos do agravo de instrumento n° 2252772-
92.2018.8.26.0000, o v. acórdão proferido (cópia anexa) foi minucioso ao determinar que
não é possível a penhora das cotas sociais do Agravado nestes autos, pois além de se tratar
de medida excepcional, não foram esgotados os demais meios”; (b) “(...) não houve
qualquer pedido de penhora, tanto que, quando da apresentação de impugnação à penhora
pelos ora Agravados, o MM. Juízo a quo prontamente a acolheu, revogando (mais uma
vez), a indevida penhora determinada nos autos originários”; (c) “Todas as circunstâncias
levantadas nas razões do agravo acerca da situação dos bens e das penhoras determinadas
nos autos principais, já existiam quando da determinação de cancelamento da penhora por
este e. TJSP, não houve qualquer modificação” e (d) “(...) a penhora das cotas sociais e
dos lucros é medida extrema, sendo a última a ser tomada e tão somente após o
esgotamento de todas as outras formas pelas quais possa se promover a execução, tanto em
respeito ao princípio da preservação da empresa quanto ao da menor onerosidade ao
devedor, insculpidos nos arts. 805 e 835, ambos do CPC”.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277820-19.2019.8.26.0000 -Voto no
4
1. Trata-se de ação de execução promovida pelo agravante
contra Supermercado Superbom Ltda, Rosangela Cabreira Fernandes Senis, Jose Ricardo
Senis, José Flavio Cabreira Fernandes e Luciana Sgavioli Fernandes, lastreada em uma
cédula de crédito bancário, objetivando o recebimento do valor de R$989.165,90, para
agosto de 2016.
O agravante requereu a penhora de cotas sociais de
titularidade do agravado José Flávio Cabreira Fernandes, com relação às pessoas jurídicas
Supermercado Superbom Ltda, Supermercado Redi e Fernandes, Senis & CIA. Ltda (fls.
515/516 dos autos de origem).
O pedido foi deferido pelo MM Juízo da causa (fls. 794/796
dos autos de origem).
Os agravados ofereceram impugnação à penhora, aduzindo
que: (a) referida penhora não observou a ordem de preferência do art. 835, CPC; (b) há
outros bens objeto de constrição e (c) a penhora de cotas sociais e lucro é excepcional (fls.
843/850 e 926/927 dos autos de origem).
Após manifestação do banco agravante (fls. 865/869 dos
autos de origem), o MM Juízo da causa proferiu a r. decisão que segue (fls. 928/938 dos
autos de origem):
“Vistos, etc...
Sem embargo do quanto determinado nos comandos de págs.794/796 e 916,
passo a apreciação do pleito formulado pelos executados à págs.843/850:
1) A suspensão das obrigações e das ações existentes ou a serem
promovidas em face aos respectivos acionistas e administradores e aos
garantidores das dívidas da Recuperanda extrapola determinação legal, o
que já seria suficiente para afastar a pretensão ora formulada de suspender a
execução contra eles imposta, afinal não se pode permitir interpretação e
aplicação extensivas de dispositivo legal exaustivo.
O deferimento da recuperação judicial à pessoa jurídica não os libera da
obrigação de garantia representada pelo aval, que se impõe sobre a garantia
do avalizado.
Nesse sentido, mais um preceito da Lei 11.101 de 2005:
"Art. 49.(...)§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam
seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso."
Dessa forma não é o caso de se admitir o alcance dos efeitos da recuperação
judicial àqueles não sujeitos a ela, como os garantidores.
Nessa orientação veja A.I. n. 7.399.616-4 (j. 6/10/2009, 18a Câmara de
Direito Privado), conforme ementa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277820-19.2019.8.26.0000 -Voto no
5
"Recuperação judicial. Plano aprovado. Extensão de seus efeitos aos
coobrigados (sócios). Impossibilidade sem a concordância expressa do
credor. Lei n. 11.101/05 (art. 49, § 1o). Prosseguimento da execução
individual em relação aos coobrigados. Precedentes das Câmaras de Direito
Privado Comuns e Especial de Falências e Recuperações Judiciais. Recurso
não provido".
O art. 52, em seu inciso III, da mesma Lei n. 11.101/05, dispõe:
"Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o
juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo
ato:"..."III- ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o
devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos
no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o
do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e
4o do art. 49 desta Lei;"
Também, o art. 59 da Lei n. 11.101/05, determina:
"Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos
anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos,
sem prejuízo das garantias, observado o disposto n. § 1o do art. 50 desta
Lei".
E, dispõe o art. 50, § 1o, da Lei n. 11.101/05:
"Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação
pertinente a cada caso, dentre outros:"...
§1o. Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou
sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do
credor titular da respectiva garantia".
A respeito, Manoel Justino Bezerra Filho (Lei de Recuperação de Empresas
e Falências Comentada, 5a ed., RT, 2008, p. 146) escreve:
"O credor com garantia de terceiro (v.g., aval, fiança etc.), mesmo
sujeitando-se aos efeitos da recuperação, pode executar o garantidor".
Nesse diapasão, conveniente destacar o seguinte trecho do acórdão proferido
no A.I. n. 0529566-88.2010.8.26.0000 (rel. Des. Sérgio Shimura, j.
02/2/2011, 23a Câmara de Direito Privado):
"Significa dizer que a linha principiológica que norteia a recuperação
judicial é a superação da situação de crise econômico-financeira da própria
empresa devedora, justamente para que se mantenham a fonte produtora,
emprego e a sua atividade econômica - e não dos eventuais garantidores -
como se infere do art. 47, Lei n° 11.101/2005. Em terceiro lugar, é
importante lembrar que a novação legal resulta do plano de recuperação
judicial (art. 59, Lei n° 11.101/2005) que, se descumprido, autoriza o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277820-19.2019.8.26.0000 -Voto no
6
de falência do devedor (art. 61). Ora, como se pode pensar na eventual
falência do avalista, pessoa física? Mesmo que se pudesse falar em novação
(consensual do Código Civil), o art. 364, Código Civil, diz que a novação
extingue os acessórios e garantias da dívida. Portanto, é desarrazoado supor
que, com a recuperação judicial, o avalista fique desonerado da obrigação de
garantir!!! Ademais, se a execução ficasse suspensa também contra o
avalista, este teria de se sujeitar ao plano de recuperação judicial. Ora, em
momento algum há previsão de inclusão ou espaço para incluir os credores
do avalista no plano de recuperação judicial!! Qual seria a classe do credor
do avalista, para votar em assembléia geral (art. 41, Lei n° 11.101/2005)!!??
Por acaso, deferindo-se a recuperação judicial, o avalista responderia por
crime (por ex.: contabilidade paralela, desvio de bens, exercício ilegal de
atividade etc, previstos nos arts. 168/178, Lei n° 11.101/2005)??Todas essas
situações indicam que a recuperação judicial encerra favor exclusivo da
empresa devedora, jamais dos coobrigados, fiadores ou avalistas".
Deferido o processamento da recuperação judicial, o juiz ordenará a
suspensão de todas as ações e execuções contra o devedor, com as exceções
previstas em lei, e "caberá ao devedor comunicar a suspensão aos juízos
competentes" (art. 52, caput, III, e § 3o, da LFR). A isso se limita o poder do
juiz da recuperação judicial em relação aos demais juízos perante os quais
corram processos contra a devedora. Não lhe cabe determinar aos demais
juízos que não aceitem o processamento de outras ações movidas por
credores sujeitos à moeda da recuperação. Tampouco pode o juiz da
recuperação ordenar aos fornecedores de mercadorias à Recuperanda que
não interrompam seus fornecimentos. Divergências entre os contratantes
sobre cumprimento ou descumprimento de contratos devem ser dirimidas
em processos específicos para tal fim.
2) Cabível a penhora de cotas, consoante dispõe o artigo 835, inciso IX, do
Código de Processo Civil. E, a referida autorização legal não ofende a
preservação da affectio societatis. À colação o referido acórdão.
PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
SOCIETÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. PENHORA DE COTAS DE SOCIEDADE COOPERATIVA
EM FAVOR DE TERCEIRO ESTRANHO AO QUADRO SOCIETÁRIO.
POSSIBILIDADE. 1. A penhora de cotas sociais, em geral, não é vedada
por lei, ex vi da exegese dos arts. 591, 649, I, 655, X, e 685-A, § 4o, do
CPC. Precedentes. 2. É possível a penhora de cotas pertencentes a sócio de
cooperativa, por dívida particular deste, pois responde o devedor, para o
cumprimento de suas obrigações, com todos seus bens presentes e futuros
(art. 591, CPC). 3. O óbice de transferência a terceiros imposto pelo art.
1.094, inc. IV, do CC/02 e pelo art. 4o, inc. IV, da Lei no 5.764/71 não
impede a penhora pretendida, devendo os efeitos desta serem aplicados em
consonância com os princípios societários e características próprias da
cooperativa. 4. Dada a restrição de ingresso do credor como sócio e em
respeito à afecctio societatis, deve-se facultar à sociedade cooperativa, na
qualidade de terceira interessada, remir a execução (art. 651, CPC), remir o
bem (art. 685-A, § 2o, CPC) ou concedê-la e aos demais sócios a preferência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277820-19.2019.8.26.0000 -Voto no
7
na aquisição das cotas (art. 685-A, § 4o, CPC), a tanto por tanto,
assegurando-se ao credor, não ocorrendo solução satisfatória, o direito de
requerer a dissolução parcial da sociedade, com a exclusão do sócio e
consequente liquidação da respectiva cota. 5. Em respeito ao art. 1.094, inc.
I e II, do CC/02, deve-se avaliar eventual dispensa de integralização de
capital, a fim de garantir a liquidez da penhora e, ainda, a persistência do
número mínimo de sócios na hipótese de exclusão do sócio-devedor, em
quantitativo suficiente à composição da administração da sociedade. 6.
Recurso
improvido.
(REsp
1278715/PR,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe
18/06/2013).
"É possível a penhora de cotas de sociedade limitada, porquanto prevalece o
princípio de ordem pública segundo o qual o devedor responde por suas
dívidas com todos os seus bens presentes e futuros, não sendo, por isso
mesmo, de se acolher a oponibilidade da affectio societatis. É que, ainda que
o estatuto social proíba ou restrinja a entrada de sócios estranhos ao ajuste
originário, é de se facultar à sociedade (pessoa jurídica) remir a execução ou
o bem, ou, ainda, assegurar a ela e aos demais sócios o direito de preferência
na aquisição a tanto por tanto" (STJ-6aT.: RT 781/197). Ainda: STJ-4a T.,
RJTJERGS 216/37".
Ademais, os veículos indicados a penhora são insuficientes para garantia da
execução diante do demonstrativo de pág.853 que aponta dívida de R$
1.380.716,50, além do que, como é de conhecimento amplo, a
comercialização dos citados bens quando levada a termo costuma ser
morosa.
Também restou irrisória a tentativa de penhora de dinheiro, em espécie ou
depósito ou aplicação em instituição financeira, como se tem notícia do
resultado à consulta ao BacenJud, razão pela qual a parte exequente optou
por se utilizar de outro meio legal para tentar receber seu crédito, a saber, a
penhora das cotas do capital social.
Face às informações constantes dos autos, o Juízo houve por bem deferir a
drástica medida requerida, porém, com âmparo legal (artigo 835, inciso IX,
do CPC). Em que pese o inconformismo do executado-impugnante em suas
ponderações acerca da manutenção da atividade empresarial, as cotas sociais
não estão sujeitas à impenhorabilidade, consoante rol do artigo 833 do
diploma processual civil. Cabe anotar:
"Sociedade
comercial.
Responsabilidade
limitada.
Cotas
sociais.
Penhorabilidade. Penhoráveis são as cotas de sócio de sociedade de
responsabilidade limitada em execução aforada contra ele por obrigação sua,
e não da sociedade" (RT no 569/105).
"Penhora. Cotas de capital. Sociedade de responsabilidade limitada. Dívidas
de sócio. Admissibilidade. Em execução movida contra sócio de sociedade
comercial de responsabilidade limitada admissível é a penhora das cotas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277820-19.2019.8.26.0000 -Voto no
8
capital a ele pertencentes, visto que elas integram seu patrimônio e
respondem por suas dívidas" (RT no 571/134).
"Sociedade
de
Responsabilidade
Limitada.
Quotas
de
capital.
Penhorabilidade. São penhoráveis, por dívida particular do sócio, as
respectivas quotas de capital na sociedade limitada. Precedentes do STF"
(RTJ no 115/919).
"É possível a penhora de cotas de sociedade limitada, porquanto prevalece o
princípio de ordem pública segundo o qual o devedor responde por suas
dívidas com todos os seus bens presentes e futuros, não sendo, por isso
mesmo, de se acolher a oponibilidade da 'affectio societatis'. É que, ainda
que o estatuto social proíba ou restrinja a entrada de sócios estranhos ao
ajuste originário, é de se facultar à sociedade (pessoa jurídica) remir a
execução ou o bem, ou, ainda, assegurar a ela e aos demais sócios o direito
de preferência na aquisição a tanto por tanto" (STJ, 6a Turma: RT 781/197;
ainda: STJ, 4a Turma: RJTJERGS 216/37).
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Indicação à
penhora das cotas sociais de titularidade do executado junto à sociedade
limitada. Admissibilidade. Ausência de localização de bens passíveis de
constrição. Direito de nomeação pelo credor. Inteligência do art. 1.026 do
Código Civil e do art. 655, VI, do CPC. Precedentes. Recurso provido (17a
Câmara de Direito Privado; Agravo de Instrumento no 0037406-
41.2012.8.26.0000/Sorocaba; Relator: Erson T. Oliveira; julg. em 13/6/2012
in "site" do Tribunal de Justiça de São Paulo).
Agravo de instrumento. Ação ordinária de cobrança. Cumprimento de
sentença. Penhora das cotas sociais das empresas das quais o devedor é
sócio. Inconformismo. Possibilidade da penhora. Precedentes do STJ e
artigo 655 do CPC. Decisão mantida. Recurso improvido (7a Câmara de
Direito Privado; Agravo de Instrumento no 0299873-09.2011.8.26.0000/São
Paulo; Relator: Miguel Brandi; julg. em 30/5/2012 in "site" do Tribunal de
Justiça de São Paulo). Penhorabilidade de cotas sociais de sociedade de
responsabilidade limitada por dívida do sócio. Possibilidade. As cotas
pertencentes ao sócio de sociedade de responsabilidade limitada podem ser
penhoradas por dívida particular deste, pois não há vedação legal. Não é o
caso de acolher a oponibilidade da affectio societatis. Agravo não provido
(25a Câmara de Direito Privado; Agravo de Instrumento no 0222879-
37.2011.8.26.0000/São Paulo; Relator: Antônio Benedito Ribeiro Pinto;
julg. em 8/2/2012 in "site" do Tribunal de Justiça de São Paulo).
Ao determinar a penhora dos direitos que o devedor possui em sociedades
comerciais, o Juízo observou estritamente o que dispõe o artigo 861e §§ do
Código de Processo Civil. Havendo penhora de cotas ou ações de sócio de
sociedade empresária, o inciso III do referido artigo é expresso ao
determinar que, "não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações,
proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor
apurado, em dinheiro", sendo que o §3o dispõe que, "para os fins da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277820-19.2019.8.26.0000 -Voto no
9
liquidação de que trata o inciso III do caput, o juiz poderá, a requerimento
do exequente ou da sociedade, nomear administrador, que deverá submeter à
aprovação judicial a forma de liquidação".
A possibilidade de penhora e liquidação das cotas é expressamente prevista
pelo legislador, não havendo, assim, que se falar em danos aos interessados
na atividade da empresa ou em impossibilidade de penhora por conta da
affectio societatis, cabendo destacar que o §5o do mesmo artigo 861 dispõe
que "caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de
preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou das ações pela sociedade e
a liquidação do inciso III do caput seja excessivamente onerosa para a
sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das
ações".
Na análise do procedimento de liquidação do valor das cotas e das ações de
sociedades personificadas, Araken de Assis destaca que:
"O contexto do art. 861 denota preocupação com a preservação da
sociedade, afinal terceiro em relação à execução, motivo por que, inviável a
liquidação, a única saída consiste na alienação forçada. Se a alienação
fracassar, por falta de interessados, ou substitui-se a penhora originária (art.
848, VI), ou, não havendo iniciativa do exequente nesse sentido ou em
adjudicar, suspender-se-á a execução, conforme prevê o art. 921, IV" (in
"Manual da Execução", 18a edição, 2a tiragem, Editora Revista dos
Tribunais, 2016, p. 983).
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, há muito já firmou
entendimento no sentido de que "é possível a penhora de cotas de sociedade
limitada, porquanto prevalece o princípio de ordem pública, segundo o qual
o devedor responde por suas dívidas com todos os seus bens presentes e
futuros, não sendo, por isso mesmo, de se acolher a oponibilidade da
affectio societatis. É que, ainda que o estatuto social proíba ou restrinja a
entrada de sócios estranhos ao ajuste originário, é de se facultar à sociedade
(pessoa jurídica) remir a execução ou o bem, ou, ainda, assegurar a ela e aos
demais sócios, o direito de preferência na aquisição a tanto por tanto" (REsp
201.181/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, 6a Turma, j.
29/03/2000, DJ p. 189).
Outrossim, o devedor aduz que só se pode proceder à penhora das cotas
sociais após o esgotamento das outras formas de penhora, mas ele sequer
indica outros bens ou direitos passíveis de penhora, de modo que não atua
de boa-fé. Neste diapasão, o Código de Processo Civil só permite a
substituição da penhora se o executado "indicar onde se encontram os bens
sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa
ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou
embarace a realização da penhora." (art. 847, §2o), o que não foi cumprido
pelo executado.
Oportuno cotejar os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277820-19.2019.8.26.0000 -Voto no
10
Mitidiero sobre o tema:
"o executado responde apenas com o seu patrimônio, presente e futuro, pelo
cumprimento de suas obrigações (arts. 591, CPC, e 391, CC), ressalvadas as
restrições estabelecidas em lei. Pouco interessa para esse efeito que o bem
do executado esteja ou não em seu poder no momento em que iniciada a
execução (art. 592, III, CPC). As regras que limitam a penhorabilidade dos
bens estão tipicamente postas em lei (por exemplo, arts. 648-650, CPC, e 1o,
Lei 8.009, de 1990). Fora daí, não há impenhorabilidade. Nada impede,
portanto, que sejam penhoradas cotas sociais de sociedade limitada por
dívida particular de sócio (STJ, 4a Turma, rel. Min. Jorge Scartezzini, j. em
05.10.2004, DJ 22.11.2004, p. 346)" (in Código de Processo Civil
comentado, 4a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p.
627).
Por tais razões, é de rigor admitir a penhora de cotas do devedor nas
empresas, conforme postulado.
3) P. Int”.
Contra referida decisão, José Flávio Cabreira Fernandes
interpôs o Agravo de Instrumento no2252772-92.2018.8.26.0000, o qual foi conhecido, em
parte, e provido para reformar a r. decisão que deferiu o pedido de penhora de cotas sociais
(fls. 1197/1121 dos autos de origem).
Ato contínuo, o banco agravante requereu novamente a
penhora de cotas e lucros sobre as cotas, de propriedade do executado José Flávio Cabreira
Fernandes, sob as alegações de que: (a) “acórdão do Agravo de Instrumento juntado as fls.
1293/1296 deixa clara a possibilidade da penhora de cotas e dos lucros, desde que não
exista penhora suficiente que garanta a execução baseado nos seguintes artigos 835, IX do
CPC, 1.026 do CC” e (b) os bens indicados à penhora não foram localizados na posse dos
devedores (fls. 1303/1309 dos autos de origem).
O pedido foi deferido pela r. decisão de fls. 1310 dos autos de
origem, sendo a decisão reconsiderada a fls. 1317 dos autos de origem.
Os agravados ofereceram impugnação à penhora das cotas
sociais, arguindo que a decisão descumpre o decidido no julgamento do Agravo de
Instrumento no2252772-92.2018.8.26.0000, pois “não houve qualquer modificação na
situação dos autos que autorizasse a determinação da famigerada penhora, o que evidencia
o descumprimento do v. acórdão por parte da r. decisão impugnada” (fls. 1327/1334 dos
autos de origem).
Após manifestação da parte agravante (fls. 1344/1347 dos
autos de origem), a r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
ACOLHO a impugnação à penhora de fls. 1310, apresentada pelo
coexecutado JOSÉ FLÁVIO CABREIRA FERNANDES, fls. 1327/1334,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277820-19.2019.8.26.0000 -Voto no
11
tendo em vista que foi conhecido em parte o recurso de agravo de
instrumento2252772 92 2018 8 26 0000, interposto pelo coexecutado
JOSÉ FLÁVIO CABREIRA FERNANDES, em relação à decisão de
fls.928/938, e na parte conhecida deu provimento ao referido recurso cf. a
seguir transcrito:-" ... 4.2.Na espécie, nos termos da orientação supra, de
rigor a reforma da r. decisão agravada, na parte em que deferiu o pedido
de penhora de cotas sociais pertencentes ao executado agravante em
relação
às
pessoas
jurídicas
Supermercado
Superbom
Ltda,
Supermercado Redi e Fernandes, Senis & CIA. Ltda, pois a constrição de
cotas sociais do devedor somente é admitida, na hipótese de inexistência
de bens para satisfação da execução, por aplicação do disposto no art.
1.026, do CC, e dos princípios da conservação da empresa e da menor
onerosidade da execução, sendo, a propósito, relevante salientar que, na
atual situação processual, nada revela manifesta insuficiência dos bens
constritos, visto que: (a)foi determinada a penhora de veículos de
titularidade do agravante (fls. 839 dos autos de origem) e (b) foi lavrado
termo de penhora de bens imóveis (fls. 403 dos autos de origem),com
determinação de que sejam levados na sua integralidade à hasta pública,
ainda que a penhora incida sobre fração ideal dos mesmos, sendo certo
que estão pendentes de avaliação pelo perito judicial nomeado (fls.
668/670, 794/796 e 1021/1022 dos autos de origem). Isto é o quanto
basta para o provimento do recurso.5. Em resumo, o recurso deve ser
conhecido, em parte, e provido, para os fins especificados no julgado.
Ante o exposto e para os fins acima, conhece-se, em parte, do recurso e
dá-se provimento. Manoel Ricardo Rebello Pinho Relator".
Int”.
2. A pretensão recursal do agravante é de reforma da r.
decisão agravada “no sentido de restabelecer a penhora das cotas e dos lucros sobre as
cotas, deferidas no r. despacho de fls. 1310”.
3. Mantém-se a r. decisão agravada.
3.1. No presente recurso, o banco agravante objetiva a
reforma da r. decisão agravada de fls. 1419/1420 dos autos de origem, que indeferiu o
pedido de penhora de cotas sociais de pessoas jurídicas em que o agravado José Flávio
Cabreira Fernandes figura como sócio, sob as alegações de que: (a) o v. Acórdão proferido
no julgamento do Agravo de Instrumento no 2252772-92.2018.8.26.0000 declarou que é
possível a penhora de cotas e dos lucros desde que não exista penhora suficiente a garantir
a execução e (b) os bens indicados à penhora não foram localizados ou não estão mais na
posse dos devedores.
3.2. Inconsistentes as alegações da parte agravante quando à
existência da condição para o deferimento do pedido de penhora de cotas sociais de
pessoas jurídicas em que o agravado José Flávio Cabreira Fernandes figura como sócio,
nos termos do deliberado no julgamento do Agravo de Instrumento no 2252772-
92.2018.8.26.0000 (fls. 1197/1121 dos autos de origem), tendo em vista que, nas razões do
pedido formulado perante o MM Juízo da causa (fls. 1303/1309 dos autos de origem),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277820-19.2019.8.26.0000 -Voto no
12
reiterado na inicial do presente recurso, a agravante não demonstrou a insuficiência de bens
a garantir a execução, pois arguiu apenas e tão somente que os imóveis de matrículas
no2.212, do Cartório de Registro de Imóveis de Piratininga/SP e 4.568 do Cartório de
Registro de Imóveis de Lencois Paulista/SP, atual 30.903, já haviam sido objeto de
alienação em outras ações, restando apenas e tão somente constrito o imóvel de matrícula
no2.219 do Cartório de Registro de Imóveis de Piratininga/SP e que os veículos de placas
CEG9292 e FFR0606 não haviam sido localizados e o de placa FND0022 havia sido
adjudicado, sendo certo que não teceu qualquer observação acerca dos demais veículos
arrolados no ofício remetido pelo órgão de trânsito, pertencentes aos demais executados,
em relação aos quais a execução prossegue (fls. 331/362 dos autos de origem), ainda que o
valor da dívida exequenda seja de R$1.565.977,90, para dezembro de 2019.
Isto é o quanto basta para o desprovimento do recurso.
4. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator